Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002946-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), TW TELECOM JACIARA EIRELI - CNPJ: 12.220.742/0001-01 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), TW TELECOM JACIARA EIRELI - CNPJ: 12.220.742/0001-01 (EMBARGANTE), KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TW TELECOM JACIARA EIRELI e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que proveu recurso de agravo de instrumento e agravo interno. A embargante ENERGISA alega ausência de intimação regular para contrarrazoar, enquanto a TW TELECOM aponta omissão quanto ao termo inicial da aplicação do preço de referência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de intimação regular da ENERGISA MATO GROSSO para contrarrazões ao agravo de instrumento configura nulidade processual.

(ii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial para a aplicação do preço de referência, conforme alegado por TW TELECOM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação regular da ENERGISA MATO GROSSO para apresentar contrarrazões viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e no artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, que exige a identificação do patrono habilitado nas intimações.

A irregularidade da intimação configura nulidade absoluta, uma vez que prejudica o pleno exercício da defesa e do devido processo legal.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação do acórdão recorrido e dos atos subsequentes, determinando-se a regularização processual, com a inclusão do nome dos representantes legais da parte agravada nas intimações e a concessão de prazo para apresentação de contrarrazões.

Quanto à alegação de omissão feita pela TW TELECOM, o reconhecimento da nulidade processual torna prejudicada a análise do ponto, uma vez que o julgamento será renovado após regularização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de ENERGISA MATO GROSSO acolhidos para anular o julgamento e o acórdão recorrido. Embargos de declaração de TW TELECOM JACIARA EIRELI julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação regular da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O reconhecimento de nulidade processual impõe a anulação dos atos processuais subsequentes ao vício, devendo o juízo regularizar as intimações com a inclusão do nome dos representantes legais das partes habilitadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto por

ambos litigantes:
TW TELECOM JACIARA EIRELI
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão
.

O colegiado, sob ID. 229908675, por unanimidade,
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno
, interpostos por TW TELECOM JACIARA EIRELI, a fim de deferir a aplicação do “preço de referência” estabelecido no art. 1o na Resolução Conjunta n. 004/2014 da ANATEL/ANEEL, devidamente atualizado, ano a ano, pelo IPCA, que, perfaz a quantia de R$ 5,33 por cada ponto de fixação.

Autorizou o depósito do valor total de R$ 136.730,49 (cento e trinta e seis mil setecentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), valor incontroverso, e determinou a suspensão de exigibilidade e a abstenção da ré em exigir da autora o pagamento de eventuais valores devidos, inclusive sendo vedada qualquer cobrança, protesto, restrição ou negativação.

A parte Embargante

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em suas razões
(ID.

232031654
) alega a ausência de intimação para contrarrazoar.

Argumenta que a decisão que indeferiu liminar e ordenou intimação para contrarrazões foi descumprida, pois a intimação foi realizada em nome da agravada e não em nome do patrono devidamente habilitado nos autos principais desde 30/01/2024. Sustenta que a ausência da correta intimação fere o contraditório e a ampla defesa.

Aduz a ocorrência de obscuridade na decisão quanto à relativização do princípio "
pacta sunt servanda
" e à presunção de anticoncorrencialidade do contrato de compartilhamento de postes, firmado em 2017 e aditado em 2018 e 2019, respeitando a autonomia das partes e sem questionamentos até 2023.

Ressalta que o valor de R$ 3,19 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 é apenas referencial e não vinculativo. Ademais, sustenta-se que os valores foram livremente pactuados, sem vícios ou abusividade, e que a revisão contratual só é admissível em casos excepcionais de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado nos autos.

A parte Embargante TW TELECOM JACIARA EIRELI (DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME) em suas razões
(ID.

231928694
) alega ocorrência de omissão, pois, o acórdão não definiu o termo inicial para a aplicação do preço de referência, sendo necessário que a decisão esclareça que a revisão contratual deve ser aplicada a partir da distribuição da ação de origem. Prequestiona os artigos 1.022, II; 300; e 489, §1o do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 236213180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito dos embargos de declaração opostos, é imprescindível verificar se a parte agravada, ENERGISA MATO GROSSO, foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, em observância ao princípio constitucional do contraditório, que assegura às partes a oportunidade de manifestação plena e paritária no curso do processo.

Alega a concessionária embargante que, embora tenha havido decisão para sua intimação, visando à apresentação de contrarrazões, a referida intimação foi realizada incorretamente, apenas em nome da própria parte, sem indicar o nome do seu patrono, já habilitado nos autos principais desde 30/01/2024.

Inicialmente, verifica-se que a petição inicial do processo originário (1048734-53.2023.8.11.0041) foi distribuída em 19/12/2023 pela parte, também embargante, TW Telecom Jaciara EIRELI, e, seu Agravo de Instrumento foi interposto em 09/02/2024. No bojo da peça recursal, a agravante argumenta que a agravada, Energisa Mato Grosso, não possuía procurador devidamente cadastrado nos autos, razão pela qual seria desnecessária a sua intimação.

Contudo, da análise processual, em dissonância ao informado na peça inaugural do Agravo de Instrumento, revela-se que a agravada se habilitou nos autos originários em 30/01/2024, conforme consta no ID. 139872724, data anterior à interposição do recurso emergencial. Portanto, no momento em que a agravante apresentou o recurso, a habilitação da parte agravada já havia ocorrido.

Outrossim, conforme o disposto no artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, as intimações devem conter, obrigatoriamente, o nome das partes ou de seus representantes legais. No caso concreto, constata-se que as intimações dirigidas à agravada não incluíram a identificação de seus patronos, configurando-se, assim, nulidade processual, pois inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da agravada.

É princípio fundamental do processo civil que os atos processuais devem observar a forma prescrita em lei, sobretudo quando se trata de comunicação de atos que viabilizam a participação das partes no feito.

Acrescenta-se que o provimento recursal exarado no acórdão embargado, acarretou prejuízo à parte agravada e, consequentemente, gerou nulidade, uma vez que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ambos previstos na Constituição Federal, impondo-se a anulação do ato decisório para assegurar a regularidade processual e evitar prejuízo irreparável à parte prejudicada.

Derradeiramente, preleciona o Código de Processo Civil que:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Assim, tem-se que a falta de intimação da parte agravada, ora embargante, configura nulidade insanável e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a justificar a anulação do acórdão embargado para que seja concedida a oportunidade para a prática do ato.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGANTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO - VICIO INSANÁVEL - ACORDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Com a juntada de procuração, o julgamento deve ser renovado, e, portanto, o acórdão anulado, para que, realizada a intimação dos advogados e partes, fazendo constar o nome de todos eles na publicação, seja realizado novo julgamento da apelação. É indispensável, sob pena de nulidade, que, da publicação pertinente, constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação (CPC, art. 272, § 2o).
A falta de indicação do nome dos advogados das partes implica nulidade da publicação realizada se o patrono da parte recorrente não foi intimado para a sessão de julgamento, torna-se evidente a nulidade dos atos processuais praticados a partir da data da designação da sessão. O vício em questão, não se convalida, porque é insanável. Regularizada a representação processual e tendo em vista a ausência de intimação do patrono do embargante para a sessão de julgamento, o acórdão deve ser anulado, e o feito ser incluído novamente em pauta para julgamento, com a regularização do nome do patrono do embargante, e a intimação das partes e advogados constituídos, para o julgamento.
” (ED 65056/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (TJ-MT - ED: 00650564120168110000 65056/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016) (g.n).

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Nesse sentido: RMS 25.927/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 28/03/2011; REsp 1141314/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 17/11/2009; REsp 845.759/RS, 5a Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 15/09/2008. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1446398/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014)

Portanto, a nulidade se fundamenta na ausência de observância dos direitos processuais da parte agravada, uma vez que o prejuízo sofrido decorre diretamente da ausência de oportunidade de defesa e manifestação plena, tornando a decisão contrária às garantias constitucionais e processuais. Assim, o provimento recursal sem a observância desses preceitos é nulo.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos e,
ACOLHO
os embargos opostos por ENERGISA MATO GROSSO para
ANULAR
o julgamento e o acórdão de ID. 229908675, por consequência,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos por TW TELECOM JACIARA EIRELI.

DETERMINO
a regularização dos nomes dos patronos das partes, após,
DETERMINO
a intimação da embargante ENERGISA MATO GROSSO para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025